Tribunal: TJPA
Processo: 0801561-98.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10028 - Serviços
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801561-98.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ZOONOSE EM RAZÃO DO ALTO ÍNDICE DE ANIMAIS DE RUA. SAÚDE. ANIMAIS QUE PODEM SER VETORES DE DOENÇAS. LIMINAR CONCEDIDA. POSSIBILIDADE. NA HIPÓTESE DE O PODER PÚBLICO SE MANTER INERTE, PODE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AGRAVANTE NÃO DEMONSTROU A PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO EM SEU FAVOR. DECISÃO ESCORREITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, em face do Município de Altamira, visando a construção de Centro de Zoonose no município, ante ao alto número de animais sem donos nas ruas da cidade.

2.

O Centro de Controle de Zoonoses se faz fundamental para resguardar a saúde dos munícipes, pois, os animais abandonados podem servir como vetores de doenças a população local.

3.

No tocante a concessão de medida liminar satisfativa em face da Fazenda Pública, vejo que a jurisprudência pátria é uníssona ao entender que tal vedação é excepcionada em demandas nas quais se discuta o direito à saúde.

4.

Recurso conhecido e não provido.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto do Desembargadora Relatora.

Plenário da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
em face da decisão que determinou que o ente municipal cumprisse a liminar deferida anteriormente para a construção de um Centro de Controle de Zoonoses e fatores biológicos de risco tipo-2 (CCZ2).

O Ministério Público Estadual propôs ação civil pública, em razão de ter identificado um número excessivo de animais abandonados pelas vias do Município de Altamira, aduziu a importância da construção do centro de controle de zoonoses no Município de Altamira/PA, ante ao risco eminente, pois tais animais são responsável pela propagação de diversas moléstias, requereu a tutela antecipada de construção do centro de controle de zoonoses no município.

Foi prolatada decisão interlocutória, onde o juízo deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o início da construção no prazo de 180 (cento e oitenta dias) de um Centro de Controle de Zoonoses.

Em audiência realizada, o Município de Altamira se comprometeu a apresentar proposta para construção/ampliação do atual centro de zoonose (ID. 1451549), e, transcorrido os 60 (sessenta) dias acordados, o ente municipal peticionou requerendo a prorrogação do prazo por mais 30 (trinta) dias (ID. 1451551).

O juízo então proferiu nova decisão interlocutória (ID. 1451552), onde denegou a prorrogação do prazo e determinou que o município cumprisse a liminar anteriormente deferida, consistente na construção de um centro de controle de zoonoses no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, estipulando multa diária.

Irresignado, o Município de Altamira interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID. 1451541), aduz que ao determinar o início das obras, o juízo incorreu no esgotamento do todo, ou em parte, do objeto da ação, fato este que é vedado em face do Poder Público, por fim, alegou que o Ministério Público não demonstrou a existência dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil, o que descaracteriza a necessidade de concessão da medida liminar.

Requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, bem como a cassação da decisão agravada.

Em decisão de ID. 1754629 foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

Foram apresentadas contrarrazões, onde o agravado pugnou pela total manutenção da decisão combatida (ID. 1835880).

O
parquet
com atuação no segundo grau de jurisdição optou por não intervir na demanda (ID. 3051624).

Vieram os autos a minha relatoria em razão de prevenção (ID. 6349669).

É o que importa relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, passo a análise do mérito recursal.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Município de Altamira em face da decisão que determinou que o ente municipal cumprisse a liminar deferida anteriormente para a construção de um Centro de Controle de Zoonoses e fatores biológicos de risco tipo-2 (CCZ2).

Pois bem.

Ab initio
, o agravante baseia seu pleito recursal no fato de que a decisão interlocutória proferida pelo juízo supostamente seria satisfativa, uma vez que o pedido principal seria idêntico a tutela de urgência requerida em caráter liminar.

Argui então que a decisão merece reforma, pois a Lei nº8437/92 veda a medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação.

Vejamos então o exposto na Lei º8437/92:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.

§ 1° Não será cabível, no juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal.

§ 2° O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública.

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Sem dilações necessárias, verifico que não assiste razão ao agravante, explico.

A decisão objurgada determinou que o Município de Altamira procedesse com a construção de um Centro de Controle de Zoonoses e fatores biológico de risco tipo-2 (CCZ2), pois, o Ministério Público por meio da ação civil pública acusou tal necessidade, ante a existência de uma grande população de animais de rua, passiveis de serem transmissores de diversas doenças a população.

O objetivo da construção do centro de controle de zoonoses, e consequentemente da ação, é a vigilância e o controle ambiental, pelo manejo das populações animais, visando à profilaxia das zoonoses e doenças transmitidas por vetores (ID. 1451548 - Pág. 8).

Verifica-se então que a demanda versa acerca de saúde, não somente da população de animais em si, e sim, dos cidadãos de Altamira, que diariamente são expostos a um número crescente de animais que são potenciais vetores de doenças nas ruas da cidade.

Sendo então matéria concernente a saúde, necessário colacionar o art. 196 da Constituição Federal,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Vê-se então, que é dever do Estado,
lato sensu
, garantir mediante políticas sociais e econômicas à redução do risco de doença a proteção a saúde da população.

Dessa forma, mesmo a administração pública possuindo discricionariedade, o Poder Judiciário pode, na inércia desta, determinar a implantação de políticas públicas que visem a salvaguarda de um direito essencial como o da saúde, este é o entendimento pátrio:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PREFEITURA DE JARDINÓPOLIS. PRETENSA CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS/ DANO MORAL COLETIVO. Parcial admissibilidade. Inocorrência de afronta ao princípio da tripartição de poderes. Política pública que deve ser implementada pelo ente municipal, a fim de salvaguardar um meio ambiente equilibrado a todos os moradores de Jardinópolis. Necessária construção/finalização de um centro de controle de zoonose, devidamente aparelhado, cujas atividades de recolhimento de animais abandonados, castração, vacinação, tratamento veterinário adequado e registro para adoções devem ser regularmente realizadas por servidores treinados e capacitados, inclusive para se valer da eutanásia somente nos cães e gatos portadores de doenças infecto-contagiosas que ofereçam potencial risco à vida/saúde humana. Inteligência dos artigos 196 e 225, § 1º, inciso VII, da CF c.c. artigos 1º e 2º da Lei Estadual nº 12.961/08 c.c. artigo 11 da Lei Estadual nº 11.977/05 (Código de Proteção aos Animais do Estado de São Paulo) c .c. Lei Municipal nº 2.303/99. Dano ambiental/dano moral coletivo não caracterizado. Ação julgada improcedente em 1º grau. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10002838620178260300 SP 1000283-86.2017.8.26.0300, Relator: Souza Nery, Data de Julgamento: 16/03/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA  DENÚNCIA DE IRREGULARIDADES NO RECOLHIMENTO DE ANIMAIS. NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSE NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. LEGAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE-, PREVISÃO QUANTO À POSSE RESPONSÁVEL DE ANIMAIS DOMÉSTICOS IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO NECESSÁRIO, VISANDO O COMBATE À DISSEMINAÇÃO DE DOENÇAS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE ORÇAMENTO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

(TJ-BA - APL: 08048793420158050274, Relator: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/08/2019)

Demais, em relação a impossibilidade de concessão de medida liminar satisfativa em face da Fazenda Pública, vejo que a jurisprudência pátria é uníssona ao entender que tal vedação é excepcionada em demandas nas quais se discuta o direito à saúde, sob pena de ineficácia da medida, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO À SAÚDE
- IPSEMG - PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - REJEIÇÃO - PRESTAÇÃO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE PELO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRETENSÃO DE CUSTEIO DE TRANSPORTE SANITÁRIO DIVERSO DO PREVISTO NA TABELA - LIMITES DA COBERTURA - OBSERVÂNCIA - DECRETO ESTADUAL N.º 42.897/2002 E 46.417/2013 - RECURSO DESPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade para ingressar em juízo em defesa de direito individual homogêneo (art. 127 da Constituição da República c/c art. 25, inc. IV, alínea 'a', da Lei n.º 8.625/93), e a ação civil pública se apresenta como via adequada para tal finalidade.
2. A impossibilidade de concessão de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, nos termos do § 3º do art. 1º da Lei Federal n.º 8.437/92, é excepcionada em demandas nas quais se discute o direito à saúde, sob pena de ineficácia da medida.
3. A assistência à saúde prestada pelo IPSEMG aos seus segurados se sujeita às coberturas e aos limites definidos pela Lei Complementar n.º 64/2002 e pelo Decreto Estadual n.º 42.897/2002, motivo pelo qual não há falar em transporte sanitário dos beneficiários em condições que extrapolam a previsão legal.

(TJ-MG - AI: 10000191396001001 MG, Relator: Edgard Penna Amorim, Data de Julgamento: 11/07/0020, Data de Publicação: 14/07/2020) grifamos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIDADE DE ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. NECESSIDADE DE REFORMAS. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR SATISFATIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1- O excelso STF assentou a legitimidade das restrições impostas pela Lei nº 9.494/97, relativas ao não cabimento de antecipação de tutela contra o Poder Público, nas hipóteses que importem em: a) reclassificação ou equiparação de servidores públicos; (b) concessão de aumento ou extensão de vantagens pecuniárias; (c) outorga ou acréscimo de vencimentos; (d) pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor público ou (e) esgotamento, total ou parcial, do objeto da ação, desde que tal ação diga respeito, exclusivamente, a qualquer das matérias acima referidas. (STF, Rcl 5476 AgR, Relator (a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20/10/2015). 2- Não obstante as disposições do Artigo 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, que veda a concessão de liminar de caráter satisfativo contra a Fazenda Pública, a questão deve ser flexibilizada em razão da relevância da matéria versada, a tutela de urgência para a determinação ao município recorrido de realização de reforma no prédio Casa da Mãe Social - Unidades I e II, que há muito se encontra em situação precária, e abriga crianças e adolescentes em situação de abandono.
3- Admite-se a concessão de liminar satisfativa e irreversível contra a Fazenda Pública, quando os bens jurídicos a serem tutelados com o deferimento da medida forem mais valiosos que a proteção ao erário
. AGRAVO PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 06737389420198090000, Relator: Des(a). CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 28/04/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/04/2020) grifo nosso.

Sendo tal demanda de cunho ambiental e de saúde, resta claro a importância da liminar concedida, visto que os animais de rua podem ser transmissores de doenças como micose, leptospirose, doença de Lyme, ancilostomose, raiva, dentre outras, e o controle dessa população de animais possui suma importância.

Dessa forma, entendo que não restou demonstrado a probabilidade de direito em razão do agravante, visto que, não havendo no município centro de zoonoses apto a realizar o devido controle de animais potenciais vetores de doença, a saúde dos cidadãos se encontra ameaça pelas doenças que estes vetores carregam.

Ademais, o agravante se eximiu de comprovar o risco de dano.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos e pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

À Secretaria para as providências cabíveis.

Desembargadora
Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 14/10/2021